Tribunal: TJSP
Processo: 1006589-83.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
SEGURO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. Evidenciada a cobrança de seguro não contratado cobrado através de débito automático não autorizado, resta caracterizada a má-fé que evidencia a existência de danos morais consubstanciados pelos transtornos sofridos pela parte autora em razão do agir indiligente e malicioso da demandada. 2. Na

Ementa:
SEGURO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. Evidenciada a cobrança de seguro não contratado cobrado através de débito automático não autorizado, resta caracterizada a má-fé que evidencia a existência de danos morais consubstanciados pelos transtornos sofridos pela parte autora em razão do agir indiligente e malicioso da demandada. 2. Na fixação da indenização pelo dano moral cabe ao juiz nortear-se pelo princípio da razoabilidade, estabelecendo-a em valor nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366628
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006589-83.2019.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante SABEMI
SEGURADORA S.A, é apelado JOSÉ TEODORO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006589-83.2019.8.26.0047 -Voto no
2
Comarca: Assis - 3a Vara Civel
Apte. : Sabemi Seguradora S/A
Apdo. : José Teodoro
Juiz de 1o grau: André Luiz Damasceno Castro Leite
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 22/04/2020
VOTO No 46.379
EMENTA:
SEGURO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO
JURÍDICA
C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. Evidenciada a
cobrança de seguro não contratado cobrado através de débito
automático não autorizado, resta caracterizada a má-fé que
evidencia a existência de danos morais consubstanciados pelos
transtornos sofridos pela parte autora em razão do agir indiligente
e malicioso da demandada. 2. Na fixação da indenização pelo dano
moral cabe ao juiz nortear-se pelo princípio da razoabilidade,
estabelecendo-a em valor nem tão grande que se converta em fonte
de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 129/139 que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a)
declarar inexigível a obrigação que deu azo aos descontos descritos na inicial; b)
condenar a ré a devolver ao autor, de forma simples, os valores indevidamente
retirados de sua conta, com atualização monetária dos efetivos descontos e juros
de mora de 1% ao mês, desde a citação; c) condenar a ré ao pagamento de
indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com
correção da prolação da decisão e juros da citação. Em razão da sucumbência,
arcará a vencida com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 15% do total da condenação.
Pleiteia a apelante a reforma do julgado alegando que
as cobranças são oriundas de contrato firmado com o autor. Sustenta que o
desconto teve a prévia aceitação do apelado, não se justificando a procedência
dos pedidos formulados. Enfatiza que não há dano moral, pois o demandante
tinha plena ciência do ajuste e concordou com os termos do acordo.
Subsidiariamente, pugna pela redução da indenização arbitrada que reputa
excessiva.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006589-83.2019.8.26.0047 -Voto no
3
É o relatório.
Inicialmente, conforme o disposto no art. 1o da
Resolução 549/2001, alterado pela Resolução 772/2017, tendo em vista o
reconhecimento de pandemia do novo coronavírus pela Organização Mundial de
Saúde e a suspensão das sessões de julgamento pela Presidência deste
Tribunal, bem como atento ao princípio da celeridade, mostra-se prudente que o
julgamento se faça pelo meio virtual, nos termos dos artigos 1o do Provimento
CSM no 2550/2020 e conforme resultado da consulta realizada perante o CNJ, no
0002337-88.2020.2.00.0000, que em plenário, consignou que suspensão dos
prazos processuais não alcança as intimações para manifestar objeção ao
julgamento virtual.
O recurso não merece prosperar.
Da leitura dos autos restou claro que o apelante foi
surpreendido por desconto mensal em sua conta bancária por seguro que nunca
contratou, com saque em sua conta corrente que jamais autorizou.
Em
contestação
a
seguradora
ré
afirma,
peremptoriamente, que o seguro foi efetivamente contratado, fato que não
comprova, olvidando-se que o seguro se prova com a exibição da apólice, nos
termos do artigo 758 do Código Civil.
Neste ponto, peço vênia para colacionar trecho da bem
fundamentada sentença de primeiro grau que analisou a controvérsia, nos
seguintes termos:
“Relata o autor que não celebrou o contrato de seguro que embasa
os descontos efetuados pela demandada em seu benefício
previdenciário.
Por seu turno, a requerida sustenta que o seguro fora devidamente
contratado pelo requerente, de modo que os descontos realizados
sem seu vencimento revelam-se legítimos.
Cinge-se a controvérsia à real contratação do seguro que dá
fundamento às cobranças efetuadas pela ré em desfavor do
demandante.
A relação ora discutida é típica de consumo, de modo a se aplicar a
inversão do ônus da prova contida no art. 6o, VIII, do Código de
Defesa do Consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006589-83.2019.8.26.0047 -Voto no
4
De acordo com essa norma, é direito básico do consumidor "a
facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do
ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do
juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente,
segundo as regras ordinárias
de experiência".
Nessa linha, era ônus da requerida comprovar a real contratação do
seguro por parte do autor. Demais disso, compete a quem produziu
o documento, cuja existência se impugna, a prova de sua
regularidade.
Tendo isso em mente, foi determinada à requerida a apresentação
do contrato original que deu azo aos descontos procedidos no
benefício previdenciário do autor, nos termos do ônus acima
delineado. Entretanto, a requerida informou que não foi localizado o
contrato objeto da lide (fl. 124).
(...)
No caso em comento, como o autor impugnou a autenticidade das
assinaturas constantes dos contratos supostamente celebrados
entre as partes, para o deslinde do processo e apuração da
controvérsia estabelecida, era impositiva a análise do contrato
mencionado em sede de contestação, sendo que, somente com sua
demonstração, poderia a requerida se desincumbir de seu ônus
probatório.
Como se descuidou de tal obrigação, deve-se conferir veracidade às
informações contidas na inicial e em réplica, isto é, de que o autor
jamais firmou contrato de seguro junto à ré que fundamente os
descontos sem seus vencimentos.
Logo, não restou demonstrada a regular origem da dívida, muito
menos o negócio jurídico celebrado entre as partes.” (fls. 130/132)
Como é cediço, "o ônus da prova incumbe ao réu,
quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor" (CPC, art. 373, II).
Nesta toada, preleciona o renomado VICENTE
GRECCO FILHO (Direito Processual Civil Brasileiro, 2o vol., Saraiva, 13a ed.
1999, p. 189):
"Ao réu incumbe a prova da existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006589-83.2019.8.26.0047 -Voto no
5
Se o réu não provar suficientemente o fato extintivo,
modificativo ou impeditivo, perde a demanda. Não existe, no
processo civil, o princípio geral do 'in dubio pro reo'. No
processo civil, 'in dubio', perde a demanda quem deveria provar
e não conseguiu.
É importante repetir que, conquanto a prova do fato constitutivo
incumba ao autor, isto não quer dizer que o réu não tenha
interesse em fazer contraprova do fato constitutivo ou prova de
sua inexistência."
De acordo com o conjunto probatório contido nos
autos, restou demonstrada a cobrança de seguro não contratado, o que
caracteriza a má-fé da apelada.
E configurada a má-fé da apelada ao incluir o débito
em conta bancária sem contratação e sem autorização por parte da autora,
caracterizado está o dano moral sofrido pela vítima.
Com efeito, evidente o transtorno e aborrecimento
sofrido pelo autor decorrente da conduta indiligente da demandada, que forjou
contrato de seguro sem a sua anuência efetuando descontos indevidos na conta
bancária a ele pertencente, sendo evidente o dano moral daí resultante.
E repise-se, a ré não comprovou em nenhum momento
que houve a contratação, portanto, pela situação apresentada nos autos, se faz
devida a indenização pleiteada, por dano moral.
E na fixação da indenização pelo dano moral cabe ao
juiz nortear-se pelo princípio da razoabilidade, para não aviltar a pureza essencial
do sofrimento que é do espírito, evitando a insignificância que o recrudesce ou o
excesso que poderia masoquisá-lo.
Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento publicado na RSTJ 112/216, com voto condutor do eminente
Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO, bem ponderou:
"Na fixação da indenização por danos morais, recomendável
que
o
arbitramento
seja
feito
com
moderação,
proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico
dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006589-83.2019.8.26.0047 -Voto no
6
orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e
pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua
experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às
peculiaridades de cada caso".
É o que afirma, noutras palavras, o eminente Des. Rui
Stoco, citando lição do Prof. Caio Mário da Silva Pereira, no sentido de que a
indenização não pode ser "nem tão grande que se converta em fonte de
enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva" (in
Responsabilidade Civil, RT, 3a edição, pág. 524).
Dessa
forma,
levando-se
em
consideração
as
circunstâncias do caso concreto, com as repercussões pessoais e sociais, os
inconvenientes naturais suportados pelo autor, a indenização pelos danos morais
deve ser mantida no valor arbitrado pelo juízo sentenciante (R$ 5.000,00), pois
esta quantia que se mostra suficiente para confortar o abalo indevidamente
experimentado pelo apelante e, ao mesmo tempo, desestimular a conduta
indiligente do réu.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
majoração da verba honorária devida pela vencida para 20% do valor da
condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica